Tribunal: TJDFT
Processo: 0712375-97.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0712375-97.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PARTPAR ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA APELADO: DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA TERRACAP, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O Ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator